Tribunal: TJDFT
Processo: 0721411-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL REGRESSIVA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA APURAÇÃO DE CULPA.

1. Sendo a condenação advinda de relação de consumo, em que a responsabilidade civil dos fornecedores é objetiva e solidária, o pagamento da integralidade da dívida, por um dos devedores, legitima o redirecionamento do cumprimento de sentença, nos mesmos autos e a partir do mesmo título, consoante o art. 778, § 1o, inciso IV, do CPC.

2. A pretensão baseada em suposto direito de regresso deve ser exercida em ação de conhecimento autônoma, o que não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao devedor solidário inadimplente.

3. Agravo de instrumento não provido.